Tribunal: TJMT
Processo: 0023240-21.2014.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023240-21.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS PEREIRA AMORIM (APELANTE), MARILANDIA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 207.181.011-20 (VÍTIMA), ERENICE SANTANA DE CAMPOS TEIXEIRA - CPF: 389.615.471-00 (VÍTIMA), JOSE MARCIO MENDES CORREA - CPF: 846.984.031-20 (ASSISTENTE), EDELSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 011.953.941-10 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado [restrição à liberdade das vítimas] em concurso formal. condenação mantida. penas readequadas. recurso provido parcialmente
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante por roubo majorado [restrição à liberdade das vítimas] a 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado, em regime inicial fechado, visando a absolvição ou redução das penas.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) insuficiência probatória para condenação; 2) caracterização da majorante da restrição à liberdade das vítimas.

III. Razões de decidir

O envolvimento do apelante
no roubo encontra-se demonstrado pelos
depoimentos das vítimas, na fase policial, e dos agentes policiais
, em ambas as fases da persecução penal, somados à sua prisão, em flagrante [após o delito], na posse de bens subtraídos.

Se o
cerceamento de liberdade não aconteceu por tempo prolongado ou juridicamente relevante, impõe-se o afastamento da causa de aumento da restrição à liberdade das vítimas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar as penas do apelante a 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

1.

A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas pelos depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas, prestados na fase policial, corroborados pelos testemunhos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que ocorreu logo após o crime, com o apelante na posse de parte dos objetos subtraídos.

2.

A restrição à liberdade da vítima por breve lapso temporal, necessário apenas para a consumação do delito principal, não enseja, por si só, a incidência da causa de aumento.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, V, art.
64, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
HC nº 976.975/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 21.5.2025;
AgRg no AgRg no AREsp nº 2.406.086/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 23.5.2024;
TJMT,
AP NU 1000778-62.2024.8.11.0055, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 28.3.2025;
Enunciado Criminal 8;
Ap nº 89783/2015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 9.10.2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0023240-21.2014.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MARCOS PEREIRA AMORIM

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCOS PEREIRA AMORIM
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0023240-21.2014.8.11.0042), que o condenou por roubo majorado [restrição à liberdade das vítimas], em concurso formal, a 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, V, c/c art. 70 do CP - (ID 288505399).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a restrição à liberdade das vítimas não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 288505411).

A 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 288505413).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
CRIME DE ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES - VÍTIMAS QUE RECONHECERAM O RÉU, COM RELATOS DETALHADOS DO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO, QUE INCLUIU GRAVES AMEAÇAS E INTIMIDAÇÕES COM USO DE UM FACÃO EM DESFAVOR DAS DUAS VÍTIMAS ADULTAS E MAIS DUAS CRIANÇAS QUE ESTAVAM NO VEÍCULO - EM QUE PESE AS OFENDIDAS NÃO TENHAM SIDO LOCALIZADAS PARA OITIVA JUDICIAL, TEM-SE O DEPOIMENTO JUDICIAL DO AGENTE POLICIAL QUE ATUOU NESTE FEITO PROCESSUAL E QUE CONFIRMOU A PRÁTICA DELITIVA, INCLUSIVE QUE OS BENS FORAM ENCONTRADOS NA POSSE DO APELANTE E QUE AS VÍTIMAS RECONHECERAM DE PRONTO O DENUNCIADO - 2. ALMEJADO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA - INADMISSIBILIDADE - CARACTERIZADA A PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE, SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO - DEPOIMENTO DO POLICIAL, EM JUÍZO, O QUAL RATIFICOU QUE O ACUSADO FICOU RODANDO PELA CIDADE DE CARRO COM AS VÍTIMAS - SUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS -
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(
Alexandre de Matos Guedes
, procurador de Justiça - ID 293626871)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 18.10.2014, por volta de 08h50min, na Avenida Beiro Rio próximo ao estabelecimento comercial ‘Top Fest’, bairro São Mateus, nesta Capital, o denunciado MARCOS subtraiu - mediante violência e grave ameaça exercida com um facão - 03 (três) aparelhos celulares, algumas joias, além da quantia de R$32,00 (não recuperada) da ofendida Erenice Santana de Campos e uma corrente de ouro com pingente da vítima Marilandia Teixeira da Silva. [...]

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar MARCOS PEREIRA DE AMORIM, como incurso no art.157, § 2º, inciso I e V do Código Penal [...].
”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça – ID 288505351)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A
materialidade
do crime está comprovada por intermédio do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termos de apreensão e entrega, bem como demais documentos acostados nos autos. A
autoria
também restou comprovada pela instrução processual. Vejamos.

Ao ser inquirido em juízo, a testemunha policial militar
JOSÉ MARCIO MENDES CORREA
disse que não se recordar da fato apurado neste feito.

Por sua vez, inquirida em juízo, a testemunha policial militar
EDELSON RODRIGUES DOS SANTOS
relatou que sua guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo, e que durante diligências lograram êxito descobrir o acusado seria quem havia praticado o crime, que já era conhecido do meio policial.

Além disso, os populares que presenciaram o fato informaram ter o acusado foragido para a casa dele após o crime, motivo porque a guarnição se deslocou imediatamente até o local, tendo o acusado admitido a prática do crime após ser feita a sua abordagem.

Na ocasião, foram realizadas buscas na residência do acusado, onde foram encontrados os pertences das vítimas.

Por fim, o depoente disse se recordar que o acusado, por certo período de tempo, teria mantido as vítimas como reféns, enquanto as obrigava a transitar com o carro.

Esse foi o conjunto probatório produzido.

Do cortejo das provas produzidas nos autos não há se falar em ausência de prova suficiente para o decreto condenatório do acusado, em virtude das provas carreadas
ao feito, em especial a fala judicial da testemunha policial militar EDELSON, a qual foi clara e convicta em dizer que após sua guarnição ser comunicada quanto ao crime, identificaram o acusado como sendo o autor do crime, pois ele já era conhecido no meio policial.

Disse, inclusive, que os populares que presenciaram o ocorrido informaram que após o roubo, o acusado fugiu para a casa dele.

A par dessa informação, a guarnição do depoente se dirigiu até a casa do acusado, onde, após ser realizadas buscas, lograram êxito em localizar a
res furtiva
, oportunidade em que ele admitiu a prática do crime.

Demais disso, não podemos perder de vista que as vítimas, ouvidas na fase policial, apontaram o acusado como autor do assalto.

Nessa situação em particular, a narrativa do policial militar, colhida na fase judicial, se mostrou coerente e em harmonia com o contexto dos autos, demonstrando domínio e convicção da situação em análise, além de fornecer elementos de provas seguros e em consonância como as demais provas dos autos, substanciando veredito condenatório.

Demais disso, no depoimento da referida testemunha não se observou qualquer desejo de malquerença ou malefício contra o réu, inexistindo qualquer indicativo de parcialidade ou descompromisso com a verdade por parte dos depoentes, senão o compromisso de que os fatos fossem esclarecidos pela verdade, razão pela qual reconheço a credibilidade das declarações prestadas na fase policial e ratificada em juízo.

Desse modo não parece crível que o agente de segurança pública se prestaria a vir em juízo fazer declarações inverídicas, com o objetivo único e exclusivo de destruir a reputação e a vida de uma pessoa que sequer mantinha vínculos, motivado apenas por sentimento de vingança ou de represália. [...]

Portanto, como já dito, a referência trazida pela testemunha policial converge com todo o arcabouço probatório, o qual foi produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na fase judicial, e se harmonizou com as demais evidências produzidas na fase inquisitorial, na medida em que ratificou integralmente a prova oral e documental então produzida. [...]

A seguir, passo à análise das circunstâncias majorantes.

Quanto ao uso da arma branca (faca), verifico que o crime ocorreu no ano de 2014, e que dita causa especial de aumento foi revogada no ano de 2018, sendo repristinada apenas no ano de 2019, e como no caso a lei nova não pode retroagir para prejudicar o acusado, a majorante do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal (emprego de arma branca), não deve ser aplicada, diante do
abolitio criminis
promovido pela Lei 13.654/2018, que revogou o dispositivo retrocitado. [...]

Portanto, no caso em comento, afasto a majorante do emprego de arma branca, por força da
novatio legis in mellius.

Por outro lado, a incidência da majorante
d
a

restrição
à
liberdade da vítima (art. 157, §2º, inciso
V
do Código Penal
)
deve prevalecer, pois, no caso em concreto, conforme podemos extrair dos autos, em especial pelo depoimento judicial da testemunha policial militar.

Com efeito, em juízo a referida testemunha ratificou as declarações prestadas pelas vítimas na fase policial, em que relataram que o acusado, mesmo depois de já ter subtraído os pertences, embarcou no carro de Marilândia e obrigou as vítimas a trafegar pelas ruas da cidade, mantendo-as como reféns.

Essa situação apenas cessou quando Marilândia comunicou o acusado que estava acabando o combustível, momento em que ele saltou do carro, ainda em movimento.

A esse respeito devemos destacar que a lei não estipula objetivamente qual o período de tempo deve ser a restrição da liberdade da vítima para caracterizar a incidência da majorante, devendo ser ponderado conforme as circunstâncias do caso concreto.

Desse modo, é certo que a cada segundo ao lado dos assaltantes aumentava a aflição e o temor das vítimas quanto à possibilidade real de fazerem algum mal contra suas integridades físicas ou mesmo a próprias vidas, cujas liberdades privadas pelo acusado certamente representou um lapso de tempo extremamente significativo para os ofendidos, portanto juridicamente relevante.[...]

Dessa forma, entendo que a restrição à liberdade das vítimas ultrapassou os limites da subjugação necessária e da razoabilidade para a perpetração do delito de roubo, em face da não libertação após a subtração dos pertences, as mantendo atemorizadas, justificando a configuração da majorante do inc. V do § 2º do art. 157 do CP.

DA AGRAVANTE DA VÍTIMA CRIANÇA
[...]

D
O CONCURSO
DE VÍTIMAS [...]

No crime em questão, há de ser aplicado o concurso formal, na medida em que, mediante uma só ação, o desapossamento atingiu patrimônios distintos de 02 (duas) pessoas. [...]

Com efeito, na instrução processual foi possível apurarmos que o acusado subtraiu os aparelhos celulares e joias das vítimas
Erenice e Marilândia
.

Assim, indiscutivelmente, os acusados, mediante uma só conduta subdividida em mais de um ato, atingiram o patrimônio de 02 (dduas) vítimas diferentes,
caracterizando o concurso formal de delitos
.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA
para
CONDENAR
o acusado
MARCOS PEREIRA AMORIM,
como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inc. V, c/c art. 61, inc. I, do CP. [...]

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a
pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, reconheço
a agravante da
reincidência
, prevista no art. 61, inc. I do CP, pois o acusado ostenta 04 condenações transidas em julgado, motivo pelo qual aumento a pena em 1/4
, encontrando a pena em formação de

05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não há presença de atenuantes.

Na
terceira fase
, observo que não há causa de diminuição, porém existe a causa de aumento da restrição à liberdade das vítimas,

de modo que aumento a pena em 1/3, encontrando pena em formação

de
06 (deis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por final, entende-se que a dosimetria da pena merece ser feita de forma única para se aplicar a regra do concurso de crimes, já que o crime de roubo foi cometido de forma idêntica contra 02 (duas) vítimas. Agindo assim evita-se repetição
desnecessária
[2]
, sem afastar dos preceitos do princípio da dosimetria da pena. Dessa forma, em razão do concurso formal, exaspero a pena privativa de liberdade em 1/6 (um sexto), percentual utilizado considerando-se o número de vítimas, do que resulta na
PENA DEFINITIVA
de
07 (sete) anos, 09 (nov) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

A pena de reclusão deverá ser cumprida, inicialmente, em regime
FECHADO
, ante o montante de pena aplicada, consoante disposto no artigo 33, §2º, alínea ‘A’, do Código Penal [...]”
(
Silvana Ferrer Arruda
, juíza de Direito – ID 288505399)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 288505351 - fls. 31), Auto de Entrega (ID 288505351 - fls. 32) e Auto de Avaliação Indireta (ID 288505351 - fls. 41), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de José Marcio Mendes Correa, policial militar (ID 288505351 - fls. 12/13), Edelson Rodrigues dos Santos, policial militar (ID 288505351 - fls. 15/16), Erenice Santana de Campos, vítima (ID 288505351 – fls. 17/18), Marilândia Teixeira da Silva, vítima (ID 288505351 - fls. 19/20), MARCOS PEREIRA DE AMORIM, apelante (ID 288505351 - fls. 21/22).

Em Juízo, colheram-se as declarações de José Marcio Mendes Correa, policial militar (Relatório de Mídias - ID 288505377), Erenice Santana de Campos, vítima (Relatório de Mídias - ID 288505377). O apelante não foi localizado para ser intimado da audiência, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (ID 288505378).

Dito isso, vejamos.

A subtração de 3 (três) aparelhos celulares [marcas Nokia e Samsung], avaliados em R$500,00 (quinhentos reais), uma corrente dourada com pingente, avaliada em R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), e o valor de R$32,00 (trinta e dois reais), pertencentes às vítimas
Erenice Santana de Campos e
Marilandia Teixeira da Silva
, por um agente, no dia 18.10.2014, por volta das 9h, em via pública [
Avenida Beiro Rio, bairro São Mateus, Cuiabá/MT, próximo ao estabelecimento comercial denominado “Top Fest”],
está demonstrada pelos depoimentos das referidas vítimas
(ID 288505351)

e dos policiais militares [José Marcio Mendes Correa e Edelson Rodrigues dos Santos]
, nas fases policial e judicial
(Relatório de Mídias - ID 288505377).

As assertivas das vítimas
[Erenice Santana de Campos e
Marilandia Teixeira da Silva
], perante a autoridade policial, são
coerentes quanto à forma de execução do crime [abordagem por um agente que estava com um
“facão na mão”
; anunciar o assalto; obrigá-las a entrar no veículo de propriedade da vítima
Marilandia Teixeira da Silva
; subtrair os aparelhos celulares e a joia; forçar a vítima a conduzir o veículo até as proximidades da
“UNIC Beira Rio”; “pular do carro em movimento”
e
“fugir”
] e
confirmaram inexistir dúvida sobre a autoria do roubo atribuída ao apelante [MARCOS PEREIRA DE AMORIM].

Atente-se que os aparelhos celulares e a corrente dourada, pertencentes às vítimas
, foram apreendidos na posse do apelante, logo após
o delito, consoante narrativas dos agentes policiais [José Marcio Mendes Correa e Edelson Rodrigues dos Santos], em ambas as fases da persecução penal (ID 288505351; Relatório de Mídias - ID 288505377).

Em suma, o envolvimento do apelante [
MARCOS PEREIRA DE AMORIM] no roubo está demonstrado pelos
depoimentos das vítimas [Erenice Santana de Campos e Marilandia Teixeira da Silva]
, na fase policial, somados à apreensão dos bens subtraídos na posse do apelante e os
depoimentos dos policiais militares [
José Marcio Mendes Correa e Edelson Rodrigues dos Santos]
, os quais

afiguram-se idôneos “
para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A condenação deve ser mantida quando há provas robustas que confirmam a materialidade e autoria do crime, incluindo
depoimentos
de
vítimas
, policiais [...], além da
apreensão
de objetos roubados em
posse
dos apelantes.”
(AP NU 1000778-62.2024.8.11.0055, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 28.3.2025)

Logo,
reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal do apelante
[
MARCOS PEREIRA DE AMORIM] por roubo (CP, art. 157).

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não existem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e elevou a pena em 1⁄4 (um quarto), ao considerar que o apelante possui 4 (quatro) “
condenações transidas em julgado”.

O apelante, à época do fato [
18.10.2014], registrava condenações definitivas por roubo, atentado violento ao pudor e furto, com trânsito em julgado nos dias 4.2.2008 e 4.5.2009 (SEEU
0006534-70.2008.8.11.0042
; ações penais NU 0000000-00.0000.2.00.6188 e NU 0006647-63.2004.8.11.0042), as quais configuram reincidência.

Por outro lado, as condenações por furtos e falsa identidade não caracterizam reincidência porque os respectivos trânsitos em jugado ocorreram nos dias 25.11.2014 e 21.2.2024 (SEEU
0006534-70.2008.8.11.0042
; ações penais NU 0013721-90.2012.8.11.0042 e NU 0006647-63.2004.8.11.0042), ou seja, em datas posteriores ao delito objeto desta ação penal
[
18.10.2014].

O c. STJ entendeu ser idônea a fração “
da agravante da
reincidência
em
1/6
[...] fundamentada na existência de diversas
condenações”
(HC nº 976.975/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 21.5.2025).

Aplicado o patamar de 1/6 (um sexto), redimensiona-se a pena intermediária para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

Em relação à de restrição de liberdade, verifica-se que a abordagem das vítimas [
Erenice Santana de Campos e Marilandia Teixeira da Silva
] ocorreu em frente à empresa denominada
“Top Fest”
, ao passo que o apelante saiu do veículo,
“nas proximidades da UNIC”
, ambas localizadas na Avenida Beira Rio
,
com distância de 1km, cujo percurso pode ser percorrido em 3min
“de carro”
(https://www.google.com/maps), ou seja, o tempo de permanência no interior do veículo seria inferior à 5min.

Com efeito, a
“caracterização da causa de aumento de pena descrita no art. 157, § 2º, V, do Código Penal, demanda que a restrição da liberdade ocorra por lapso temporal juridicamente relevante. Assim, in casu, o fato de a vítima ter tido sua liberdade privada durante um breve lapso temporal não configura a referida causa de aumento de pena”
(TJMT, Ap nº 89783/2015, Rel.: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 9.10.2015).

No quadro, impõe-se o afastamento da majorante (CP, art. 157, § 2º, V) porque o cerceamento de liberdade não aconteceu por tempo prolongado ou juridicamente relevante, a garantir a execução do delito ou assegurar a impunidade do apelante.

Por força do concurso formal (CP, art. 70), foi aplicada a fração de 1/6 (um sexto) - 2 (duas) vítimas - (Enunciado 35 do TJMT), a qual deve ser preservada para totalizar a pena definitiva do apelante em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta -

5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão - e reincidência justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “a”, e § 3º; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.406.086/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 23.5.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025